Tribunal: STF
Processo: ARE 1385045
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES PREJUDICIAIS À SAÚDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.



    I - Trata-se de apelação em face da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0801793-32.2016.4.05.8300, em curso na 2ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que julgou procedente em parte o pedido autoral, reconhecendo como laborado em ambiente perigoso o período de 07.01.1987 e 20.02.2015 e condenou o INSS a conceder o benefício de aposentadoria especial.



    II - Para o reconhecimento das condições especiais em que foi prestado o serviço pelo segurado, para fins de aposentadoria especial, até a vigência da Lei nº 9032/95, bastava observar se a categoria profissional, a que ele pertencia, ou se o agente nocivo à saúde e à integridade física, a que estava exposto, constava dos anexos aos Decretos nºs 53.831/64 e 83.080/79. A partir das alterações introduzidas pela Lei nº 9.732/1998, a comprovação de exposição aos agentes agressivos passou a ser feita com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da legislação trabalhista.



    III - Uma vez não completando o segurado os 25 anos exigidos de tempo de serviço em condições especiais para a obtenção da aposentadoria especial, é possível a conversão dos períodos em tempo de serviço comum e adicioná-los ao restante do tempo de serviço para fins de aquisição da aposentadoria por tempo de contribuição.



    IV - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 664.335/SC sob o rito de Repercussão Geral, entendeu que o segurado somente faz jus à concessão de aposentadoria especial se houver a efetiva exposição aos agentes agressivos prejudiciais à saúde, de modo que o uso de EPI eficaz descaracteriza a condição especial da atividade, à exceção dos trabalhadores submetidos ao agente agressivo ruído acima dos limites legais de tolerância.



    V - Considerando que o segurado/Autor esteve exposto, de modo habitual e permanente, ao agente perigoso eletricidade no período de 29.04.1995 a 08.05.2000, conforme demonstrado através de Perfil Profissiográfico Previdenciário e Laudos Técnicos de Condições Ambientais do Trabalho, faz jus ao reconhecimento do labor no referido período como especial, mormente considerando a ausência de demonstração da eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual."



    VI - Quanto aos Honorários Recursais, ante o não provimento da Apelação, majora-se a condenação em Honorários Advocatícios, a título de Honorários Recursais (art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015), em 2%.



    VII - Desprovimento da apelação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, "caput", inciso XXXVI; 195, § 5º, e 201, "caput" e §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente